Tribunal: TJBA
Processo: 8011034-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011034-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: DEISE SILVA MATTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
CAMILA CAVALCANTI DE ANDRADE SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar o restabelecimento do plano de saúde coletivo da apelada ou, subsidiariamente, sua migração para plano individual sem carência, bem como condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

A sentença reconheceu a irregularidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, em razão da ausência de comprovação de notificação prévia e adequada da beneficiária final.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em se tratando de contrato coletivo por adesão; e (ii) saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde, sem notificação prévia e tempestiva da beneficiária, configura prática abusiva apta a ensejar o restabelecimento do serviço, a migração para plano individual sem carência e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

A operadora de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde exige não apenas a notificação formal da estipulante, mas também a comunicação clara, adequada e tempestiva ao beneficiário final, em observância ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

A comunicação do cancelamento com apenas dois dias de antecedência à beneficiária configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, por colocar o consumidor em situação de extrema vulnerabilidade quanto ao direito fundamental à saúde.

Nos termos da Resolução CONSU nº 19/1999, é assegurado ao beneficiário o direito à migração para plano individual ou familiar, sem cumprimento de novos períodos de carência, não podendo a operadora se eximir dessa obrigação sob o argumento de não comercializar tal modalidade.

O cancelamento indevido do plano de saúde, sem observância dos deveres legais e regulamentares, configura dano moral in re ipsa, sendo razoável e proporcional o valor indenizatório fixado na origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A operadora de plano de saúde é parte legítima para responder por cancelamento indevido de contrato coletivo por adesão, por integrar a cadeia de fornecimento.

2. É abusivo o cancelamento de plano de saúde sem notificação prévia, clara e tempestiva do beneficiário final.

3. O beneficiário tem direito à migração para plano individual ou familiar, sem carência, nos termos da Resolução CONSU nº 19/1999.

4. O cancelamento indevido do plano de saúde configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 197; CDC, arts. 3º, 6º, III, e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G; CC, arts. 186 e 927; Resolução CONSU nº 19/1999; Resoluções Normativas ANS nº 195/2009, nº 509/2022 e nº 557/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no REsp 1.937.993/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.824.542/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.08.2021; TJBA, Apelação nº 0566511-75.2018.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, j. 21.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8011034-75.2024.8.05.0001, oriundos da 08ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Apelada DEISE SILVA MATTOS MOREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA